Tribunal: TJSP
Processo: 0006879-39.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato. Absolvição. Impossibilidade – Afastamento do peculato culposo e do estelionato tentado - Solução condenatória mantida – Na dosimetria, concorrendo causas de aumento e diminuição de pena, deve-se, primeiramente, elevá-la e, somente após, fazer incidir a minorante (STJ e Doutrina) – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato. Absolvição. Impossibilidade – Afastamento do peculato culposo e do estelionato tentado - Solução condenatória mantida – Na dosimetria, concorrendo causas de aumento e diminuição de pena, deve-se, primeiramente, elevá-la e, somente após, fazer incidir a minorante (STJ e Doutrina) – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos adequadamente realizada – Decote da perda do cargo público, já que, não consubstanciada em efeito automático da condenação, desprovida da necessária fundamentação (parágrafo único do artigo 92 do Código Penal). RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.